Tribunal: TJMT
Processo: 1022007-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1022007-49.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. FUMUS COMISSI DELICTI DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E PERICULOSIDADE SOCIAL. SOBRELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. É inviável, na via estreita do habeas corpus, a análise da tese de negativa de autoria, por demandar ampla incursão em aspectos fáticos-probatórios, de modo que, para a constrição cautelar, basta a presença de fumus comissi delicti, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
02. O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o paciente ostenta ação penal em curso na qual, inclusive, foi concedida liberdade provisória, o que não o impediu de praticar, em tese, novos delitos.
03. In casu, a ordem pública se encontra abalada em vista da elevada quantidade de drogas apreendidas na posse do paciente e dos demais coinvestigados, consistente no montante de 41.584,98 quilos de maconha e 4,45 gramas de cocaína, o que denota a sua periculosidade social.
04. Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se a insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.
05. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022007-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO JUNIOR VIANA AMORIM - CPF: 108.826.431-00 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (IMPETRANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 047.246.571-62 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEIDISON ROSA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 071.481.401-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. VIA IMPRÓPRIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E PERICULOSIDADE SOCIAL. SOBRELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01.
É inviável, na via estreita do
habeas corpus
, a análise da tese de negativa de autoria, por demandar ampla incursão em aspectos fáticos-probatórios, de modo que, para a constrição cautelar, basta a presença de
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

02.

O risco de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o paciente ostenta ação penal em curso na qual, inclusive, foi concedida liberdade provisória, o que não o impediu de praticar, em tese, novos delitos.

03.

In casu
, a ordem pública se encontra abalada em vista da elevada quantidade de drogas apreendidas na posse do paciente e dos demais coinvestigados, consistente no montante de 41.584,98 quilos de maconha e 4,45 gramas de cocaína, o que denota a sua periculosidade social.

04.

Exposta de forma fundamentada a necessidade da custódia, revela-se a insuficiente a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais.

05.

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande, que decretou a prisão preventiva do paciente
Jose Roberto Junior Viana Amorim
, pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico na data de 11/08/2024.

Consta dos autos que, após a busca veicular realizada pelos agentes da Polícia Militar, foram encontrados 10 (dez) tabletes de maconha na posse do paciente, o qual teria informado aos policiais “
que iriam realizar a entrega para uma pessoa na região do carrapicho, recebendo o valor de mil e quinhentos reais pelo serviço
” (id. 232194673, p. 08). Logo depois das buscas domiciliares em desfavor dos demais coinvestigados, os policiais apreenderam o montante de 41.584,98 quilos de maconha e 4,45 gramas de cocaína.

Na audiência de custódia, após homologar o auto de prisão em flagrante delito, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade social e o risco de reiteração delitiva.

Irresignado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
, em razão da presença de bons predicados pessoais, como primariedade e residência fixa. Ademais, destaca que o paciente negou a autoria do delito de tráfico de drogas, o que, a seu ver, afastaria o
fumus comissi delicti
.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 232440656).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 233486679).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 233867656).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 11/08/2024, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o qual concorreu, em tese, para a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006
.

Acerca do contexto fático atribuído ao paciente, consta o seguinte no Boletim de Ocorrência n. 2024.238574:

[...] “A EQUIPE DE FORÇA 90 EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELA REGIÃO DO PARQUE DO LAGO COPIOU NA REDE DE RÁDIO SOBRE UM VEÍCULO CITROEN C4 DE COR BRANCA HAVIA SIDO TOMADO DE ROUBO NA REGIÃO DE CUIABÁ E ESTARIA INDO NA DIREÇÃO DA PONTE SERGIO MOTA [...] QUE AS EQUIPES REALIZARAM A ABORDAGEM, DANDO ORDEM DE PARADA E LOGO QUE DESEMBARCARAM DO VEÍCULO OS DOIS INDIVÍDUOS (
JOSE ROBERTO
MOTORISTA E GLEIDSON ROSA) JÁ DESCERAM FALANDO QUE "HAVIAM PERDIDO". QUE FOI REALIZADO A BUSCA PESSOAL EM AMBOS SENDO LOCALIZADO NA POSSE DE JOSÉ ROBERTO O VALOR DE CINQUENTA REAIS, E NA POSSE DE GLEIDSON ROSA A QUANTIA DE R$39,50 E UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA; QUE DURANTE A BUSCA VEICULAR REALIZADA PELO PATRULHEIRO DA EQUIPE FORÇA 90,
FOI LOCALIZADO NO ASSOALHO DO VEÍCULO, LADO DIANTEIRO DIREITO, UM SACO DE PLÁSTICO CONTENDO 10 (DEZ) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA
. INDAGADOS SOBRE A PROCEDÊNCIA E DESTINO DO ENTORPECENTE,
OS DOIS SUSPEITOS RELATARAM QUE IRIAM REALIZAR A ENTREGA PARA UMA PESSOA NA REGIÃO DO CARRAPICHO, RECEBENDO O VALOR DE MIL E QUINHENTOS REAIS PELO SERVIÇO
, E SEGUNDO O SUSPEITO GLEDSON O MATERIAL ENTORPECENTE PERTENCE A SEU IRMÃO DE NOME VINICIUS, VULGO MIJÃO, E QUE O MESMO ESTARIA NA CASA DE SEU PAI AGUARDANDO O RETORNO DO MESMO COM O DINHEIRO DA VENDA DOS DEZ TABLETES
E SEGUNDO O SUSPEITO JOSÉ HAVERIA MAIS ENTORPECENTES NESSA
CASA. QUE AS EQUIPES SE DESLOCARAM PARA O ENDEREÇO INDICADO POR GLEDSON [...] QUE NA QUARTO DE GLEDSON FOI LOCALIZADO
UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E 01 ROLO DE PLÁSTICO FILME.
QUESTIONADO SOBRE SEU ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA, O SUSPEITO VINICIUS PRIMEIRAMENTE NOS INFORMOU QUE HAVIA UM TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA EM SUA CASA, NO BAIRRO JARDIM DOS ESTADOS, PARA O QUAL AS EQUIPES SE DESLOCARAM EM SEGUIDA.O PRÓPRIO VINICIUS INDICOU O LOCAL EM SUA GELADEIRA
ONDE ESTAVA GUARDADO ESSE TABLETE DE MACONHA E UM POTE DE PLASTICO CONTENDO TRINTA E SEIS REAIS
. QUE DURANTE A ENTREVISTA, O SUSPEITO VINICIUS INFORMOU QUE HAVIA MAIS ENTORPECENTES EM OUTRO LOCAL, [...]
ONDE FOI RETIRADO E LOCALIZADO UM TONEL DE COR AZUL CONTENDO TRINTA E UM TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, E UMA BOLSA GRANDE DE COR PRETA CONTENDO DIVERSOS PEDAÇOS DA MESMA SUBSTÂNCIA, E DEMAIS MATERIAIS APREENDIDOS
” [...]
(id. 232194673, p. 08).

Diante dessas circunstâncias fáticas, o paciente foi preso em flagrante delito, cuja medida foi convertida em preventiva pelo Juízo de origem com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, conforme se observa:

[...] “
A consulta ao Sistema “SEC” informa que o indiciado já responde a uma ação por receptação (PJe no. 1003632-05.2023.8.11.0042). Como se vê, mesmo tendo obtido o benefício de responder ao processo em liberdade, o indiciado não se emendou, continuando a delinquir, situação que reclama atuação estatal mais severa, de forma a refrear o seu impulso criminoso e garantir a ordem pública
[...] Com efeito, a habitualidade no cometimento de delitos incute a certeza que a segregação do indiciado, por ora, é o melhor caminho a ser trilhado por este Juízo, sobretudo porque a comprovada reincidência indica forte probabilidade de continuar a delinqüir, se solto, pondo em risco a ordem social.
Patente, assim, que neste caso o princípio do estado de inocência deve ser flexibilizado, mormente quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes como a defesa social diante da periculosidade do agente
. Por esses motivos, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal.
Aliás, em reiteradas decisões o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar quando necessária para prevenir a repetição de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade aquele que demonstra ser dotado de periculosidade
” [...]
(id. 232194673, p. 96).

Pois bem.

Acerca da negativa de autoria, por se tratar de
tese que demandaria a análise de extenso acervo fático-probatório
, tal argumento é incompatível com o procedimento do
habeas corpus,
de modo que deverá ser apurado durante o curso do feito originário, após regular instrução processual (Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Todavia, não obstante os argumentos expostos nesta impetração, infere-se que há indícios suficientes nos autos para constatar o suposto envolvimento do paciente nas circunstâncias delituosas.

Consta do depoimento do policial militar Altamiro Lopes da Silva, responsável pela condução do flagrante, que foi realizada a busca em veículo conduzido pelo paciente, no qual foram encontrados 10 (dez) tabletes de substância análoga à maconha, além de que “
os dois suspeitos relataram que iriam realizar a entrega (das drogas) para uma pessoa na região do carrapicho, recebendo o valor de mil e quinhentos reais pelo serviço
”.

Além disso, “
segundo o suspeito
Gledson o material entorpecente pertence a seu irmão de nome Vinicius, vulgo Mijão, e que o mesmo estaria na casa de seu Pai aguardando o retorno do mesmo com o dinheiro da venda dos dez tabletes
”. Na oportunidade, “
segundo o suspeito José haveria mais entorpecentes nessa casa
”.

Dessa forma, resta evidenciado o requisito
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial à luz da via estreita do
habeas corpus
que não comporta valoração probatória, motivo pelo qual compete ao Juízo da causa maiores incursões meritórias durante a instrução criminal.

No que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária, no caso concreto, para preservar a ordem pública, em decorrência do risco de reiteração delitiva e da periculosidade social do paciente.

Conforme exposto pelo Juízo de origem, o paciente ostenta registro criminal (Ação Penal n. 1003632-05.2023.8.11.0042) pela suposta prática dos delitos de receptação e disparo de arma de fogo em desfavor de agentes policiais, na qual foi concedida ao paciente a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da custódia, o que não o impediu de praticar, em tese, novos crimes.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que os “
maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

No mesmo sentido, o “
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR do TJMT).

Ademais, no que tange à periculosidade social do agente, ressai do Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.194759-A01 que o montante de substâncias entorpecentes apreendidas na posse do paciente e dos demais coinvestigados foi de 41.584,98 quilos de maconha e 4,45 gramas de cocaína (id. 232194673, p. 58).

Nessa linha de intelecção, a Corte Especial possui entendimento pacífico no sentido de que a sobrelevada quantidade de drogas apreendidas é capaz de subsidiar a periculosidade social do paciente (AgRg no RHC n. 195.837/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Ademais, acerca das eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que essas “
não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024